Tribunal: STF
Processo: ARE 1463672
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 6):



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INATIVAÇÃO DE CARTORÁRIA COM BASE NO TEXTO CONSTITUCIONAL PRIMITIVO E NA NORMA ESTADUAL VIGENTE NA DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA EC 20/1998. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS ANTERIORES À MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORMA DE CÁLCULO. MÉDIA ARITMÉTICA DAS DOZE CONTRIBUIÇÕES IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO REQUERIMENTO DE APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ENTÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O cerne da questão controvertida reside em aferir se houve equívoco na decisão agravada ao manter a sentença que determinou que os cálculos dos proventos de aposentadoria da ora recorrida fossem computadas com base na média das contribuições pagas nos doze meses anteriores à sua inativação, includindo-se, ainda, as custas e emolumentos cartorários relativos ao mesmo período.



    2. Relativamente ao período que deve ser considerado a fim de calcular o valor dos proventos da autora, reafirma-se o que já foi explicado na decisão ora recorrida, no sentido de que, realmente, os notários e registradores não têm direito ao Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos, porém, os cartorários que implementaram as condições para aposentação em data anterior à vigência da EC 20/1998, como é o caso da ora recorrida, possuem tal direito porque contribuíram para o regime de previdência estadual. Precedentes do STF.



    3. Dessarte, se o artigo 3º da EC 20/1998 expressamente determina a aplicação da legislação vigente, e a norma estadual de regência preconizava que fosse contabilizada a média das doze últimas contribuições anteriores ao requerimento administrativo para aposentação, não há que falar em fórmula diversa, sob pena de ofensa à legalidade.



    4. No que se refere ao acréscimo das custas e emolumentos aos cálculos dos proventos, conforme determinava a Lei Estadual de nº 9.638/1972, com a modificação introduzida pela Lei Estadual de nº 10.223/1978, afirma o agravante que referida legislação não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, porquanto a Seguridade Social prevista na Carta Magna tem por fundamento o regime contributivo. Porém, melhor sorte não lhe socorre nessa extensão.



    5. Constata-se que antes da modificação promovida pela EC nº 20/1998, a seguridade social prevista na Constituição Federal, não somente daqueles cartorários considerados servidores da justiça não remunerados pelos cofres públicos, mas até mesmo dos próprios servidores públicos, não tinha caráter obrigatoriamente contributivo, tanto é assim que, para efeito de aposentadoria, poderia levar-se em consideração apenas o tempo de serviço prestado. Nesse sentido, além de ser reputada constitucional a norma estadual relativa à inclusão de custas e emolumentos, pelo menos até o momento em que a agravada auferiu o direito à inativação, ou seja, em 1998, não havia também que se considerar a não recepção da lei estadual pela nova ordem constitucional, posto que, até a vigência da EC 20/1998 não havia discrepância da norma local com o texto da Carta Republicana.



    6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.”



    No RE (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO CEARÁ alega ter o acórdão recorrido violado a Emenda Constitucional 20/1998, ao confirmar a sentença que julgou procedente o pedido e determinou “que o Estado do Ceará realize novo cálculo dos proventos da aposentadoria da autora com base na média das contribuições previdenciárias pagas nos últimos doze meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício, com a inclusão das custas e emolumentos percebidos nesse período” (fl. 3, Doc. 8).



    Para tanto, argumenta que “a aposentadoria da autora fundamentou-se nas regras vigentes antes da Emenda Constitucional n.° 20/98, posto que na promulgação desta, já contava com tempo de serviço suficiente para aposentar-se, constituindo-se em verdadeiro direito adquirido. Assim, devem ser aplicadas as regras previdenciárias anteriores à referida alteração constitucional, o que enseja que seus proventos devem ser fixados com base na média das contribuições previdenciárias dos 12 (doze) meses anteriores à vigência da Emenda Constitucional (15.12.1998)” (fl. 13, Doc. 8).



    Defende que “a autora não era remunerada pelos cofres públicos, nem sujeita às remunerações pagas pelo Governo, e que somente depois da aposentadoria com base na Lei n.° 10.592/81, seus proventos passaram a ser de responsabilidade do Erário, reajustados nos mesmos percentuais conferidos aos servidores públicos estaduais. Dessa forma, o ato de aposentadoria foi expedido de acordo com a legislação vigente antes da EC n.° 20/98, considerando, portanto, as contribuições previdenciárias recolhidas ao IPEC nos doze meses anteriores a sua promulgação, ato que foi julgado legal pelo Tribunal de Contas do Estado, o que corrobora com a sua irrecusável legalidade” (fl. 13, Doc. 8).



    Sustenta que o art. 2º “da Lei n.° 9.638/72, com as alterações da Lei n.° 10.592/81, que prevê a inclusão nos proventos de aposentadoria dos serventuários da justiça, não remunerados pelos cofres públicos, as custas e emolumentos, não foi recepcionado pela Constituição Federal“ (fl. 16, Doc. 8).



    Afirma que “a concessão de benefício pecuniário de caráter previdenciário, a particular, equiparado a servidor público apenas para efeitos de concessão de aposentadoria, calculado com base nas custas e emolumentos arrecadados na serventia judicial que exercia por delegação do Poder Público, tal como indicado no art. 2º da Lei nº 9.638/1972, sem que contribuísse para o Instituto de Previdência do Estado do Ceará sobre esses valores arrecadados, fere o caráter contributivo do sistema previdenciário, resultando num desequilíbrio atuarial, em prejuízo de todos os outros demais segurados do sistema” (fl. 17, Doc. 8).



    O RE foi inadmitido aplicando-se os óbices das Súmulas 279 e 280, do STF (Doc. 10).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente sustenta ser inaplicável aqueles enunciados de súmulas. 



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 9, Doc. 8):



    “No que tange ao requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que a presente espécie, devido à sua importância, enquadra-se no conceito de causa que tem repercussão geral, definida pelo art. 1.035, §1º, como sendo aquela que traduz ' a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo'. 



    A presente lide, a despeito de definir, também, questão subjetiva dos autores, versa sobre tema que possui relevância na seara forense local, na medida em que é matéria de interesse comum a todos os entes de direito público o reconhecimento da supremacia do entendimento do STF sobre tema referente à aposentadoria dos serventuários não remunerados pelos cofres públicos e sua exclusão do Regime Próprio de previdência a contar da EC nº 20/98, o que implica diretamente na sua forma de cálculo e verbas que compõem os seus proventos, em franca ofensa mais especificamente ao art. 3º da EC n 20/98, além da não recepção da ordem anterior pela atual ordem constitucional vigente. 



    Tal fato, por si só, já seria suficiente a ensejar o reconhecimento da repercussão geral, notadamente sob os enfoques jurídico e social, para prestigiar a segurança jurídica e garantir a igualdade de tratamento em relação a várias decisões anteriores. 



    Enseja considerar, ademais, que a questão ora sob exame é relevante do ponto de vista jurídico, ultrapassando, dessarte, o interesse subjetivo da causa e estando presente a repercussão geral.



    Por fim, também sob o prisma jurídico-econômico, possui relevância a questão, sobretudo em razão de seu efeito multiplicador, a ensejar a reprodução de várias ações idênticas discutindo a mesma matéria, sendo extremamente necessária a análise, por este Pretório Excelso, acerca do tema em questão. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (fl. 4, Doc. 6):



    “Quanto ao primeiro ponto, relativamente ao período que deve ser considerado a fim de calcular o valor dos proventos da autora, reafirma-se o que já foi explicado na decisão ora recorrida, no sentido de que, realmente, os notários e registradores não têm direito ao Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos, porém, os cartorários que implementaram as condições para aposentação em data anterior à vigência da EC 20/1998, como é o caso da ora recorrida, possuem tal direito porque contribuíram para o regime de previdência estadual. 



    […]



    É de se notar que a própria Emenda Constitucional em discussão trouxe essa previsão em favor dos cartorários. Senão, observe-se o que dispõe o artigo 3º da EC 20/1998: 



    […]



    Dessa forma, em virtude da lei vigente ao tempo em que a agravada implementou os requisitos para sua inativação, o STF possui orientação pacífica de que tem esta o direito à manutenção do regime jurídico dos servidores públicos, em vista da posse no cargo anterior à CF/88 e por ter implementado os requisitos à aposentadoria antes das modificações implementadas pela EC 20/98. 



    […]



    Dessarte, se o artigo 3º da EC 20/1998 expressamente determina a aplicação da legislação vigente e a norma estadual de regência preconizava que fosse contabilizada a média das doze últimas contribuições anteriores ao requerimento administrativo para aposentação, não há que falar em fórmula diversa, sob pena de ofensa à legalidade. 



    No que se refere ao acréscimo das custas e emolumentos aos cálculos dos proventos, conforme determinava a Lei Estadual de nº 9.638/1972, coma modificação introduzida pela Lei Estadual de nº 10.223/1978, afirma o agravante que referida legislação não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, porquanto a Seguridade Social prevista na Carta Magna tem por fundamento o regime contributivo. 



    Constata-se, assim, que antes da modificação aludida, a seguridade social prevista na Constituição Federal, não somente daqueles cartorários considerados servidores da justiça não remunerado pelos cofres públicos, mas até mesmo dos servidores públicos, não tinha caráter obrigatoriamente contributivo, tanto é assim que, para efeito de aposentadoria, poderia levar-se em consideração apenas o tempo de serviço prestado, conforme transcrição do dispositivo acima. 



    Nesse sentido, além de ser reputada constitucional a norma estadual relativa à inclusão de custas e emolumentos, pelo menos até o momento em que a agravada auferiu o direito à inativação, ou seja, em 1998 (fl. 17 do recurso em apenso), não havia também que se considerar a não recepção da lei estadual pela nova ordem constitucional, posto que, até a vigência da EC 20/1998 não havia discrepância da norma local com o texto da Carta Republicana. ”



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que os notários e os registradores que implementaram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da EC 20/1998 possuem direito ao Regime Próprio.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 98 DA LEI 3.150/2005, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO. VINCULAÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 24, XII; 40, § 13; E 201, CAPUT, DA CF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 



    I - O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos, previsto no art. 40 da Constituição da República, não se aplica aos auxiliares da justiça, servidores públicos lato sensu, por não serem detentores de cargo público efetivo, resguardado o direito dos notários e registradores que tenham reunido os requisitos necessários à aposentadoria em momento anterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional 20/1998. Precedentes. 



    II - O ato normativo questionado, ao incluir os notários e oficiais de registro do Estado do Mato Grosso do Sul no Regime Próprio de Previdência Social do Estado – MSPREV, além de violar frontalmente o disposto no art. 40, § 13, da Carta Magna, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, extrapolou a competência concorrente para legislar sobre matéria de previdência social, afrontando também o art. 24, XII e § 1°, da Constituição Federal. 



    III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 98 da Lei 3.150/2005, do Estado de Mato Grosso do Sul.” (ADI 5556, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 16/4/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTÁRIOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA IMPLEMENTADOS ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria exame da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, mas não ocupam cargo público. Destarte, estão sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social. Contudo, aqueles que, como os ora agravados, implementaram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da EC 20/1998 possuem direito ao Regime Próprio, à luz do princípio tempus regit actum. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.213.937-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 22/3/2021)



    De outro lado, o acórdão recorrido assentou a constitucionalidade das Leis Estaduais 9.638/1972 e 10.223/1978, que determinavam o acréscimo das custas e emolumentos aos cálculos dos proventos, uma vez até o momento em que a recorrida auferiu o direito à inativação em 1998, ou seja, antes da vigência da EC 20/1998, a seguridade social não tinha caráter obrigatoriamente contributivo.



    Efetivamente, a jurisprudência desta CORTE fixou o entendimento de que somente com a edição da EC 20/1998, o regime previdenciário tornou-se eminentemente contributivo. Confira-se:



    “Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO ERÁRIO MUNICIPAL. PERÍODO ANTERIOR AO REGIME CONTRIBUTIVO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. EXCLUSÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. 



    1. O regime previdenciário do servidor público, com o advento da EC nº 20/98, tornou-se eminentemente contributivo, que erigiu o equilíbrio financeiro e atuarial à condição de princípio básico do sistema.



    2. In casu, trata-se de execução de contribuições previdenciárias relativas ao período de agosto de 1993 a agosto de 1995, antes, portanto, da instituição do regime previdenciário de cuja natureza se poderia deduzir a obrigatoriedade de contribuição dos servidores segurados.



    3. É cediço que: a) o sistema previdenciário próprio exclui a aplicabilidade do regime geral, quando instituída pelo Município a contribuição dos segurados; b) o parágrafo único do art. 149 da Constituição (redação originária) previa uma faculdade de instituição de contribuição previdenciária dos servidores, e não uma imposição aos entes federados. (Precedente: ADI 2.024, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 22/06/07).



    4. Agravo regimental interposto pelo Município de Paranavaí. Fixação do ônus da sucumbência. 4.1. A Fazenda Púbica, quando vencida, não impede a aplicação do disposto no artigo 20, § 4º, combinado com o § 3º, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil, fixando-se os ônus da sucumbência com base no valor da causa.



    5. In casu, o Juízo Federal de Primeira Instância condenou a municipalidade no pagamento do ônus da sucumbência no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), em face do valor dado à causa – R$ 2.000,00 (dois mil reais) – tendo em conta o disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil 6. Desprovejo o agravo regimental interposto pelo INSS e dou provimento ao agravo regimental formalizado pela municipalidade, quanto à fixação do ônus da sucumbência.” (RE 590.714-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/8/2013)



    O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência acima.



    Deve-se acrescentar que rever o entendimento do acórdão recorrido acerca das disposições das Lei Estadual 9.638/1972 e Lei Estadual 10.223/1978, demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao processo. Incide na espécie a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, por exemplo:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VEDAÇÃO À INCORPORAÇÃO DE PARCELAS TEMPORÁRIAS AOS PROVENTOS. RESTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.423.443-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25/7/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília,10 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente